Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704666-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME AGRAVADO: LEONARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal (CPC, art. 322, § 2o e art. 1.019, I), interposto pelo MR AUTO LOCADORA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 57840366 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de LEONARDO JOSE DA SILVA, indeferiu a realização de consulta às ultimas declaração de imposto de renda da parte agravada, via sistema INFOJUD, por reputar que tal pesquisa possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional, e que não há nos autos prova suficiente de que a parte agravante tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de constrição judicial, mas sem a obtenção do êxito almejado, razão pela qual pleiteia que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. Destaca a necessidade da pesquisa requestada para solver a dívida que lhe assiste, sobretudo porque esgotou todos os meios que dispunha para localizar bens penhoráveis da parte agravada/executada. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o prosseguimento do feito executório está suspenso, correndo o risco de ser arquivado provisoriamente, podendo, inclusive, o crédito ao qual faz jus ser extinto em razão da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), cuja contagem também teve início a partir da decisão agravada. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta, em sede de provimento liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida, “de modo que seja autorizado o imediato acesso às informações contidas na declaração de imposto de renda do agravado.” (ID 14996101) É o breve relatório. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado devidamente constituído nos autos, dispensada a formação do instrumento, preparo regular (IDs 14597939 e 14597940). Assim sendo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferida. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. O documento fiscal coligido ao feito executivo (ID 38010117 dos autos de origem) atestando a inexistência de bens imóveis em nome do agravado/executado. Ademais disso, o Juízo de origem realizou pesquisa junto ao sistema BACENJUD, que resultou frutífera apenas em parte (ID 30386522), não havendo, depois disso, mais nenhuma medida constritiva com sucesso. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram realizadas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a pesquisa por meio do sistema INFOJUD como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar o restante do débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2016. Conquanto seja do conhecimento deste Relator a realidade da estrutura física e de pessoal deste Tribunal, inclusive da Primeira Instância, não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ela ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD, que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados (Disponível em http://cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud. Acesso em 30/04/2019). A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do pedido de pesquisa de bens do devedor no banco de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil é medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 2. Tendo em vista a comprovação de exaustivas e inexitosas buscas por bens do devedor, passíveis constrição, a exemplo de pesquisas em ofícios extrajudiciais de registro de imóveis, resta incensurável a decisão que defere pesquisa via Sistema INFOJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1161802, 07226189620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no PJe: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE. DEVER DE INDICAR BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INFOJUD. COOPERAÇÃO JUDICIAL. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora e quando o exequente já providenciou diligências para tanto, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. Na hipótese, é cabível o deferimento da pesquisa via Infojud, a fim de que sejam localizados bens passíveis de quitar a dívida exequenda. (Acórdão n.1162262, 07205022020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONSULTA SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter bens em nome do agravado/executado. 2. No caso, as pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD não foram exitosas, tendo o Magistrado determinado que, antes de eventual consulta ao sistema INFOJUD, deveria o exequente promover a pesquisa ao sistema e-RIDIF mediante pagamento de emolumentos. 3. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 4. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Circunstância configurada no caso concreto, razão da reforma da decisão para deferir a providência postulada. Precedentes. 5. Recurso provido. (Acórdão n.1096933, 07011082720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, se revela provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem promova pesquisa por meio do sistema INFOJUD em nome da parte agravada com vistas a obter as informações constantes em suas últimas declarações de imposto de renda. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator